Tribunal: TJMT
Processo: 1023067-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023067-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), JOAO UMBELINO DOS SANTOS - CPF: 328.052.761-91 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIO DE SEGURO – DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A ARGUIDA PRESCRIÇÃO AUTORAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO MEDICO DE TRATAMENTO – NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA –
SÚMULA 278 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Sendo, todos os outros documentos e tratamentos médicos realizados pelo autor após a lesão, é nítido que tais registros não concluíam a existência de incapacidade há época.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023067-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A

AGRAVADO: JOÃO UMBELINO DOS SANTOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ICATU SEGUROS S/A,
contra decisão proferida pelo juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais
no 1000930-96.2022.8.11.0050, rejeitou a arguida prescrição do direito do autor referente à indenização securitária.

Em suas razões recursais, resumidamente, aduz o recorrente que “
a pretensão do Autor se encontra PRESCRITA e a data utilizada para o indeferimento não foi a data que em que o segurado teve ciência da negativa da indenização securitária. Reiterando, como já exposto na peça de defesa, a Requerente já teria conhecimento de sua incapacidade desde 2018”.

Verbera que “
Conforme visto acima, no documento médico apresentado nos autos sob ID no 82981163, o profissional médico claramente informa para o Autor que este, desde a data do documento apresentado (15/08/2018) apresenta “baixa na acuidade visual”. 11. Nesse sentido, considerando que se aplica o prazo prescricional de 1 ano às demandas ajuizadas pelo segurado em face do segurador, previsto no art. 206, §1o, II, b, do Código Civil: “Prescreve: § 1o – Em um ano: (...) II – a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: (...) b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão”

Com essas considerações, pontua que até na data de comunicação do sinistro 28/12/2020, o prazo de prescrição já tinha decorrido.

Preparo recolhido – Id. 234019668.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vii

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Como relatado,
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ICATU SEGUROS S/A,
contra decisão proferida pelo juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais
no 1000930-96.2022.8.11.0050, rejeitou a arguida prescrição do direito do autor referente à indenização securitária.

Resumidamente,
aduz o recorrente a
prescrição da pretensão por ter decorrido o prazo anual para o ajuizamento da ação de indenização securitária.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a vertente sumular n° 278 do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao dispor que “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Salvo nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles casos em que o conhecimento da invalidez resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico (súmula n.o 573 do STJ) (conf.:
STJ
– AgInt no REsp 1296178/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017;
STJ
– AgRg no REsp 1475589/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015).

Com efeito ao caso,
verifica-se que o autor, ora agravado formulou o pedido de pagamento da indenização em 28/12/2020, a meu sentir, tendo ciência inequívoca da sua incapacidade labora em 04/03/2020.

Quanto ao laudo datado em 15/08/2018, este não atesta a incapacidade labora do autor, somente relatada que “o paciente apresenta baixa acuidade visual devido a catarata em ambos os olhos.

Colaciono:

Laudo de 04/03/2020, atestando a necessidade de cirurgia, ante a gravidade da visão:

Nesse diapasão,
sendo todos os outros documentos tratamentos médicos realizados pelo autor após a lesão do acidente e, é nítido que tais documentos não concluíam a existência de incapacidade há época.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 3o, IX, CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA –TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ALEGAÇÃO DE

IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA – ACIDENTE OCASIONADO POR COLHEITADEIRA – ACIDENTE DE TRABALHO – DESCABIMENTO – ENQUADRAMENTO DO SINISTRO COMO ACIDENTE DE TRABALHO NÃO IMPEDE QUE SEJA CONSIDERADO TAMBÉM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – APLICABILIDADE DA LEI No 6.194/74 – HIPÓTESE DE COBERTURA PELO SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme orientação jurisprudencial, o STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que, “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez” de modo que, “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”. (STJ – 2aS. – REsp 1.388.030/MG).
Ressalta-se, por oportuno, que o enquadramento do sinistro como acidente de trabalho, não impede, necessariamente, que possa ser considerado também acidente automobilístico, desde que “causado por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga” (nomenclatura da lei), hipótese em que será devida a indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, ainda que não circule em via pública. Restando comprovadas nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.194/74, quais sejam, a prova do acidente e do dano dele decorrente (invalidez permanente), correta a sentença que condenou a requerida/apelante ao pagamento da indenização do seguro obrigatório - DPVAT ao autor, ora apelado.-
(N.U 1007027-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – SÚMULA 278 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

(N.U 1014310-40.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA NA ORIGEM – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para o segurado postular a indenização com base em contrato de seguro de vida em grupo é de um ano, conforme dispõe o art. 206, § 1o, do Código Civil.
O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, consoante preceitua o enunciado da Súmula no 278 do STJ.
Se entre a data da ciência inequívoca da concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado e o ajuizamento da ação decorreu mais de um ano, não existindo qualquer causa de suspensão desse lapso temporal, patente a prescrição do direito autoral.
(N.U 1012931-98.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024